Tribunal: TJMT
Processo: 1012272-62.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012272-62.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TIAGO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 039.775.641-02 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1012272-62.2019.8.11.0001

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

TIAGO RAMOS DE ALMEIDA

Recorrido(s):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

MOTO CAMPO LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/06/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, por débito pago é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição foi indevida, o dano moral resta configurado.

Reforma da sentença para julgar procedente a ação e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, relata o autor que firmou um consórcio com a primeira reclamada ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, e que na ocasião, foi pactuado que os pagamentos das parcelas seriam realizados através de boletos bancários enviados ao requerente por e-mail, o que não ocorreu, tendo que se descolocar a uma filial da empresa para retirar o boleto. Diante dessa situação, preferiu cancelar o contrato, porém, se deparou com uma negativação em seu nome no valor de R$ 109,62, datada em 25/10/2016, a qual alega ser indevida.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, ao argumento de que a Reclamada acostou conjunto probatório nos autos que

convergem para o acolhimento das alegações da defesa apresentada pela parte Requerida, consistente no exercício regular de direito pela negativação, em razão do inadimplemento do débito apontado.

O Recorrente apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que nunca negou ter assinado o contrato juntado pela Recorrida, apenas nega ter recebido e/ou utilizado qualquer cartão das Recorridas, o que, logicamente torna inscrição do nome do Recorrente na Serasa indevida, aliado ao fato do contrato celebrado ter sido cancelado. Requereu a reforma da sentença para que seja declarado a inexistência do débito e a condenação das partes recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Apenas a parte Recorrida ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, apresentou contrarrazões, arguindo sua ilegitimidade passiva e refutando

os argumentos levantados nas razões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, antes de se adentrar no mérito da demanda, passo a análise da
preliminar de ilegitimidade passiva
aventada pelo Recorrido ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, no qual alega que a Administradora de Consórcio não inscreveu o nome recorrente perante os órgãos de Proteção ao Crédito.

Diante do extrato do SERASA, apresentado pelo autor em sua exordial, realmente consta que a inclusão no cadastro ocorreu pela segunda reclamada MOTO CAMPO LTDA, referente a um suposto débito com vencimento em 25/10/2016, no valor de R$109,62. Vejamos:

Nesse sentido, observo que, não houve por parte da primeira recorrida ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, qualquer ato ilícito capaz a ensejar a indenização por danos morais, sendo parte ilegítima para configurar o polo passivo dessa demanda.

Portanto, resta acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrida ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Sem mais preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito da demanda apresentada.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a recorrida MOTO CAMPO LTDA, não apresentou suas contrarrazões ao recurso do autor, porém, em sua contestação afirma que a origem do débito ora discutido

não se trata de cobrança de consórcio cancelado, mas de um cartão de crédito contratado da “REDE UZE”, no qual, o autor teria utilizado para fazer pagamento de serviços na sede da empresa e que estaria inadimplente.

Em relação ao contrato assinado, o autor não nega o contrato e sim a utilização do cartão e a origem dos débitos.

Nesse sentido, observando o extrato acostado, resta evidenciado que o cartão não foi utilizado, sendo lançado em 30/10, o valor de R$144,09, descrito como “moto raça matriz”, porém o autor demonstra que esse mesmo valor foi pago em 01/10/2016.

Outrossim, as demais descrições de utilização do mencionado cartão nos outros meses, somente se referem a anuidade parcelada, encargos financeiros, juros de mora e multa. Ou seja, o cartão não foi utilizado para qualquer outra despesa, o que colabora com os fatos alegados pelo autor que nunca utilizou o cartão.

Assim, entendo que a sentença monocrática, não foi acertada ao julgar improcedente a ação.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida por débito pago.

Houve falha na prestação do serviço, e esta falha, nos termos do artigo 14, do CDC, enseja a responsabilização objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a
condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta o valor da inscrição de R$ 109,62, sendo única inscrição.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a
Recorrida MOTO CAMPO LTDA,
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação
,
bem como
, declarar INDEVIDA A NEGATIVAÇÃO discutida nestes autos de R$ 109,62,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, matéria trazida em sede de contrarrazões, sendo ainda matéria de ordem pública que, poderia ser declarada até mesmo de ofício pelo magistrado.

Determino à Gestora de 1o Grau que envie a ordem/comunicação para o cadastro de inadimplentes dê a baixa pertinente, prazo de 05 (cinco) dias.

Sem custas e sem honorários em razão do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021